Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730767-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Obrigação de Fazer - Resolução Contratual - Tutela de Urgência - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso dos autos, ao menos para mim, o Juiz da origem bem analisou a questão da existência, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela inicial requerida, pois, embora a parte apresente uma boa avaliação no aplicativo, a cláusula 12.2, alínea “b” do Contrato colacionado (ID 161273749, página 20, dos autos principais) autoriza a rescisão imediata do instrumento, sem aviso prévio, por descumprimento contratual. Da mesma forma, os documentos juntados aos autos principais demonstram a existência de Termo Circunstanciado no qual foi realizada transação, tendo o acordo consistido em “prestação de quarenta horas de serviços à comunidade a serem cumpridas em dois meses contados da intimação da decisão que homologar o acordo”. Segundo informações prestadas pela agravada, a conduta constitui infração aos Termos de Uso da plataforma. A informação é corroborada em consulta ao sítio eletrônico da parte, no qual consta que a checagem de apontamentos criminais é refeita periodicamente com todos os motoristas ativos (https://www.uber.com/br/pt-br/ride/safety/?uclick_id=bddb13a0-e0ea-4c85-a6e5-cdb321388594). Destarte, inexiste probabilidade de provimento do recurso, porquanto a dilação probatória necessária, inclusive com o exercício do Contraditório pela parte agravada, a fim até mesmo de se verificar a necessidade de imposição de eventual eficácia horizontal de Direitos Fundamentais - como o Contraditório em relação privada, impede a concessão da tutela em cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator